Tribunal: TJSP
Processo: 1000756-03.2018.8.26.0538
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000899786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000756-03.2018.8.26.0538/50000, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que é
agravante IRENE RODRIGUES LIBERATO & CIA LTDA - ME, é agravado
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE SANTA CRUZ DAS
PALMEIRAS E REGIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1000756-03.2018.8.26.0538/50000 Santa Cruz das Palmeiras Voto no 22944
Fls. 2/9
Voto no 22944
Agravo Interno Cível no 1000756-03.2018.8.26.0538/50000
Comarca: Santa Cruz das Palmeiras
Agravante: Irene Rodrigues Liberato & Cia Ltda - Me
Agravado: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Santa Cruz das Palmeiras e
Região
Juiz de Direito: Dr(a). Orlando Gonçalves de Castro Neto
Agravo
interno
–
Pleito de justiça gratuita ou, subsidiariamente, parcelamento das custas processuais,
formulado no bojo das razões do recurso de apelação –
Indeferimento - Determinação para recolhimento das custas
processuais – Inexistência de elementos aptos à comprovação
da impossibilidade de arcar com os encargos processuais –
Precedentes - Decisão mantida – Recurso improvido.
Trata-se de agravo interno apresentado por Irene
Rodrigues Liberato e Cia. Ltda. ME., com fundamento no artigo 1.021, do
CPC, em face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Santa
Cruz das Palmeiras e Região, tirado da decisão monocrática proferida por
esta relatoria às fls. 162/166, pela qual foram indeferidos os benefícios da
gratuidade da justiça, restando afastado, também, o pleito de parcelamento
das custas processuais, ambos formulados no bojo das razões recursais.
A agravante busca reforma do decidido, alegando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1000756-03.2018.8.26.0538/50000 Santa Cruz das Palmeiras Voto no 22944
Fls. 3/9
síntese, insuficiência de recursos auferidos com a atividade empresarial, em
decorrência de situação deficitária, ocasionada pela grave crise econômica
que assola o país, o que inviabiliza o pagamento das custas e despesas
processuais. Postula pela reforma da decisão agravada para concessão do
benefício da gratuidade de justiça, subsidiariamente, parcelamento das custas
processuais (fls. 01/04).
A agravada não ofertou contraminuta.
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Ao decidirmos monocraticamente a questão, lavramos o
seguinte:
“Cuida-se de pedido de justiça gratuita, formulado
pela apelante, no bojo das razões recursais, subsidiariamente, de
parcelamento das custas processuais, ora analisado à luz do artigo 99, § 7o, do
Código de Processo Civil.
Não há controvérsia acerca da possibilidade de
concessão da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, nos moldes
da disposição expressa contida no art. 98, “caput”, do Código de Processo
Civil.
Contudo, ao reverso das pessoas físicas, que gozam da
presunção da hipossuficiência, ainda que relativa, mediante simples
declaração nos termos do artigo 4o, da Lei 1.060/50 (art. 99, §3o, da Nova Lei
Processual), cumpre à pessoa jurídica, que pleiteia o benefício, a
comprovação cabal da insuficiência de recursos para arcar com os encargos
processuais. Não é demais observar que o legislador, ao tratar da aludida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1000756-03.2018.8.26.0538/50000 Santa Cruz das Palmeiras Voto no 22944
Fls. 4/9
presunção, dispõe de maneira enfática quanto a se destinar, exclusivamente, à
pessoa natural.
Confira-se, sobre o tema, os comentários de Rafael
Alexandria de Oliveira:
“O requerimento, nesses casos, deve necessariamente
vir acompanhado de documentos ou de pedido para produção de outras provas
para a demonstração da sua má situação financeira.” (Breves comentários ao
Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier...[et al.],
coordenadores. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 372).
Nesse sentido, ainda, o teor da Súmula 481, do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.
À luz dos autos, verifica-se que a empresa está em
plena atividade, de sorte que, não logrou demonstrar sua condição de
hipossuficiente - a despeito dos indícios de dificuldades financeiras -, a ponto
de obstar a possibilidade de recolhimento das custas processuais.
Ademais, a exposição da insuficiência de recursos
auferidos com a atividade empresarial, em decorrência de situação deficitária,
ocasionada pela grave crise econômica que assola o país, não se mostrou apta
à análise da efetiva situação financeira da pessoa jurídica, mormente,
considerada eventual existência de patrimônio, não afastada pelos alegados
elementos juntados.
Note-se que a empresa recorrente não comprovou,
sequer minimamente, a alegada hipossuficiência.
Tem-se, nesse passo, o desacolhimento do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1000756-03.2018.8.26.0538/50000 Santa Cruz das Palmeiras Voto no 22944
Fls. 5/9
como corolário da ausência de demonstração de efetiva necessidade.
Conveniente salientar que a concessão da gratuidade
atinge, além dos interesses da parte ex adversa, o próprio erário, por implicar
renúncia de receita e porque não dizer, despesas com a movimentação da
máquina judiciária. Assim sendo, tem-se que a obrigação de adimplir despesas
de natureza diversa deve ser considerada de maneira equivalente à sua
obrigação de arcar com as custas e despesas processuais.
Confira-se recente precedente desta C. Corte de
Justiça:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
COBRANÇA
Justiça Gratuita
Pessoa Jurídica
Possibilidade de
concessão do benefício em situações excepcionais, desde que demonstrada a
hipossuficiência financeira
Diferimento do recolhimento das custas que
também depende da demonstração de impossibilidade momentânea do
recolhimento das custas Ausência de comprovação Negado provimento.
(Agravo de Instrumento 2061642-76.2019.8.26.0000; Relator (a): Hugo
Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/04/2019; Data de Registro:
02/04/2019).”.
Por tais razões, restou indeferida a concessão dos
benefícios da gratuidade judiciária, restando afastado, também, o pleito de
parcelamento, nos moldes do art. 98o, § 6o, do Código de Processo Civil,
determinando-se, ato contínuo, recolhimento das custas processuais, no prazo
de 05 dias, pena de não conhecimento do recurso, nos termos do disposto no
§ 1o, do art. 101, do Código de Processo Civil.
Como cediço, a gratuidade judiciária ostenta manifesta
natureza transitória, visando possibilitar o acesso à justiça aos que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1000756-03.2018.8.26.0538/50000 Santa Cruz das Palmeiras Voto no 22944
Fls. 6/9
momentaneamente, se encontrem em situação de vulnerabilidade financeira,
circunstância a autorizar a reanálise do pleito.
Consoante já consignado, tratando-se se pessoa jurídica,
tem-se por indispensável a comprovação cabal da impossibilidade de
recolhimento das custas e despesas processuais sem prejuízo da manutenção
de suas atividades, conclusão que decorre da interpretação do teor do §3o, do
art. 99, do CPC, sendo certo que, nesse passo, os elementos coligidos aos
autos, não induzem, por si só, conclusão quanto à necessidade do benefício.
Sobre o tema, pronunciou-se, recentemente, esta C.
Corte:
“AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA COM
FINS LUCRATIVOS. Admissibilidade, desde que
comprovada a impossibilidade de arcar com as custas
e despesas processuais sem prejuízo da atividade da
postulante. Hipótese dos autos em que não restou
documentalmente comprovada a hipossuficiência
econômica da parte, que descumpriu com o ônus de
prova que lhe cabia, apresentando apenas documentos
que comprovam a existência de paralisação de
atividades e redução de rendimentos, o que, por si só,
não lhe garante acesso aos benefícios pretendidos.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, com
observação.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1000756-03.2018.8.26.0538/50000 Santa Cruz das Palmeiras Voto no 22944
Fls. 7/9
2253812-12.2018.8.26.0000; Relator (a): Berenice Marcondes
Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2019;
Data de Registro: 12/06/2019).
Trata-se também da jurisprudência assente nesta Colenda
Corte:
“JUSTIÇA
GRATUITA

Pessoa
jurídica

Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV e artigo 98
do CPC/2015 - O fato de ser pessoa jurídica não
impede a concessão do benefício, desde que comprove
que se encontra em situação econômica que não lhe
permita pagar as custas do processo No caso em
tela, a agravante não comprovou a impossibilidade de
arcar com os encargos financeiros do processo
Súmula 481-STJ - RECURSO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento no 2087413-27.2017.8.26.0000; Relator(a):
Sérgio Shimura; Comarca: Osasco; Órgão julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 24/07/2017; Data de registro:
24/07/2017).
Ponderou-se em julgado desta C. Corte que “a
jurisprudência tem sido rígida no sentido de que as empresas não têm
direito, em princípio, à assistência judicial gratuita, salvo se provarem
que estão à beira da insolvência. Caberia, assim, à agravante demonstrar
a impossibilidade de custear o processo, com cópia do ato constitutivo, do
último balanço patrimonial, de demonstração atual de ativo e passivo, ou
de outros documentos capazes de apontar para a falta de higidez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1000756-03.2018.8.26.0538/50000 Santa Cruz das Palmeiras Voto no 22944
Fls. 8/9
financeira, ainda que momentânea, de forma a autorizar o diferimento
do recolhimento, de acordo com o já aludido artigo 5o, IV da Lei
11608/03” (Agravo de Instrumento no 2024203-70.2015.8.26.0000; Relator: Marcelo
Semer; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 23/02/2015; Data de registro: 28/02/2015).
Em mesmo sentido, o comando ora impugnado (do
parcelamento) representa análise de pedido de gratuidade da justiça, ainda
que parcial, porquanto previsto nos parágrafos do artigo 98 do Código de
Processo Civil, dispositivo que trata da referida benesse.
O i. jurista Roberto Gonçalves, em seu artigo
denominado “Da gratuidade de justiça no novo CPC”, expõe que “o instituto
do parcelamento, agora previsto no Novo CPC, em última análise,
prestigia o princípio da igualdade, o que era deixado de lado na
Lei 1.060/50, que não conferia ao magistrado um 'meio termo'.”
(https://hgsadvocacia.jusbrasil.com.br/artigos/310845767/da-gratuidade-de-
justica-no-novo-cpc, acessado em 20/3/2017).
Contudo, a recorrente não logrou, de igual modo,
demonstrar sua condição de hipossuficiência, a despeito das alegações
constantes em sede de razões de reforma.
Em caso parelho, esta C. Corte assim decidiu:
"AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
recorrida, prolatada pelo relator, que acolheu
parcialmente
embargos
de
declaração,
sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1000756-03.2018.8.26.0538/50000 Santa Cruz das Palmeiras Voto no 22944
Fls. 9/9
repercussão
na
decisão
que
determinou
o
recolhimento do preparo. Indeferimento de pedido de
concessão da gratuidade judiciária e dos pedidos
subsidiários
de parcelamento do
preparo
e
do
diferimento do recolhimento das custas para o final do
processo. Inconformismo da corré, ora agravante.
Inconsistência. Ausência de elementos suficientes nos
autos para corroborar a alegada hipossuficiência da
agravante.
Decisão
confirmada.
Agravo
manifestamente improcedente. Aplicação da multa
prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, fixada em 1%
sobre o valor atualizado da causa. Negado provimento
ao recurso, com aplicação de multa". Agravo Interno
Cível 1007810-81.2017.8.26.0529; Relator(a): Viviani Nicolau;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de
Parnaíba; Data do julgamento: 02/04/2019; Data de publicação:
02/04/2019).
Destarte, considerando-se que a impossibilidade de arcar
com os encargos processuais não é presumida em relação às pessoas jurídicas,
ao contrário, depende de eficaz comprovação, e inexistindo nos autos tal
prova, não comporta acolhimento a pretensão.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora